Tribunal: STF
Processo: RE 1553773
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso.



    A matéria debatida, em síntese, discute se é admissível a decisão de pronúncia baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos na fase de inquérito policial



    A parte agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação do preceito da Constituição Federal se dá de forma direta. Insurge-se contra a aplicação da Súmula nº 279/STF.



    No agravo, sustenta-se que “o apelo excepcional tratou de questão eminentemente jurídica, consubstanciada no fato de, como dito, ser (ou não) possível, frente à norma insculpida artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, mitigar o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, especialmente aos casos em que a pronúncia estiver fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo pela não incomum situação de ameaças sofridas pelas vítimas ou testemunhas e esse estar depoimento corroborado, ainda que minimamente, por elementos coligidos no curso do processo criminal, como ocorre na espécie em liça; e nesse contexto – isto é, não sendo certa a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor –, ao julgador não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o preceito suprarreferido.”.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu ordem de habeas corpus para despronunciar o réu, por entender que a decisão de pronúncia havia se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Transcrevo a ementa:



               



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.”



    (AgRg no Habeas Corpus nº 847186 - RS, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Des. Sebastião Reis Júnior, j. 05.12.24)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que, de fato, o suporte empírico é incontroverso e o tema é diretamente constitucional.



    Na origem, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para impronunciar o réu, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para pronunciar o réu como incurso no artigo 121, § 2º, inciso Ill, do Código Penal. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO 



    1. A prova certa da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria é requisito para a pronúncia do acusado. Assim sendo, a falta de um ou de ambos enseja a impronúncia. 



    2. O artigo 155 do Código Penal, conforme jurisprudência majoritária, relativiza-se em relação à decisão de pronúncia, vez que não se trata de sentença condenatória, mas sim, de juízo de admissibilidade, primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, não havendo, dessa forma, óbice para que a decisão de pronúncia seja fundamentada em elementos colhidos em sede inquisitorial. No caso em tela, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive do próprio réu, são suficientes. Ainda mais, quando a maior parte dos ouvidos no inquérito declararam-se "catadores de latinhas" ou "moradores de rua", circunstância que praticamente inviabilizou a localização para oitiva em juízo. Decisão reformada. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Destacou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    “A prova colhida na investigação criminal pode ser assim resumida: 



    Bianca Camargo da Cunha contou que era amiga de Eva e que na madrugada do dia 22 de setembro de 2009 encontrou Jackson próximo à rodoviária. Jackson contou-lhe que teriam matado Eva. Bianca contou que era namorada de Clisman, vulgo Gordinho. Que frequentava, juntamente com Jackson, Gordinho e Grazi o local onde Eva foi encontrada morta. Disse, ainda, que faziam uso de drogas no local. 



    Jackson disse que era namorado de Grasiele e que frequentava o local onde Eva foi morta. Negou envolvimento na morte eque não sabia quem havia matado Eva. Contou, ainda, que não conhecia Clisman, de alcunha Gordinho. 



    Grasiele disse que era namorada de Jackson. Contou que, na noite em que Eva foi morta, estava na companhia de Jackson, Bianca, Clisman, bem como da vítima. Contou que deixou o local juntamente com Bianca, tendo Jackson, Clisman e Eva permanecido na casa. Disse que ficou sabendo por Jackson que Clisman havia matado Eva, relatando, inclusive, como teria procedido. Relatou que Clisman era traficante e que Eva estava devendo dinheiro ao denunciado. 



    O réu Clisman, quando inquirido na fase policial, contou que era usuário de drogas e que, na data dos fatos, foi abordado com uma faca por Eva Alves da Silva Moreira. Disse que possuía desavenças com Eva. Contou que Eva tentou desferir-lhe vários golpes de faca. Então, o depoente, no intuito de defender-se, desferiu uma cotovelada e depois diversos outros golpes na cabeça da vítima. Relatou, ainda, que, após a vítima cair, verificou seus sinais vitais. Viu que estava morta e, então, ateou fogo no corpo. Relatou, também, que estava no local juntamente com o indivíduo conhecido por "Veio". 



    Orlei Ávila Garcia, de acunha Veio, confirmou que estava no local dos fatos juntamente com Eva. Disse que Eva era sua namorada e que haviam passado a noite no porão da casa. Contou que Gordinho chegou ao local e pediu para que ele se retirasse pois "tinha um assunto para acertar com Evinha". Ficou sabendo no dia seguinte, quando encontrou o também catador Gelson, que havia uma pessoa morta na casa abandonada. Relatou, ainda, que encontrou Gordinho no bairro e ele confirmou que havia matado Eva e que Jackson não tinha participação nos fatos. 



    Houve a desistência da oitiva em juízo das testemunhas Orlei Ávila Garcia, Bianca Camargo da Cunha e Grasiele Pereira de Oliveira, pois não localizadas.



    Jackson, em juízo, relatou que não conhecia Eva. Confirmou que era namorado de Grasiele à época dos fatos e que ficou sabendo do ocorrido quando preso pelo delito de furto. 



    Clisman negou a autoria. Disse que conhecia Grasiele e que consumiam drogas juntos. 



    Dos depoimentos colacionados é possível extrair que o réu teria encontrado a vítima no data dos fatos. Ainda, o próprio acusado, na fase policial, contou que Eva tentou agredi-lo e com o intuito de defender-se revidou. Em juízo, contudo, limitou-se a negar a autoria delitiva. 



    Consabido que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria. 



    No caso dos autos, tais indícios são encontrados apenas na fase inquisitorial. A única testemunha ouvida em juízo (que se encontrava presa) disse que não sabia nada acerca do fato e o réu negou a autoria delitiva. Entretanto, o presente feito apresenta particularidade que não pode ser desconsiderada. A maior parte das testemunhas ouvidas no inquérito declararam-se "catadores de latinhas" ou "moradores de rua", circunstância que praticamente inviabilizou a localização para oitiva em juízo. 



    Ainda, destaco que os ouvidos na Delegacia apresentaram narrativa coesa, praticamente uníssona, que não é esmaecida em face da ausência de lastro judicial. 



    Não desconheço que no âmbito desta Câmara Criminal e do Primeiro Grupo Câmaras Criminais admite-se a pronúncia a partir de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a acompanhar precedentes da 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso dos autos, há argumento adicional: a impossibilidade de localização de testemunhas que não têm endereço certo, nem ocupação profissional determinada, a tornar a prova substancialmente irrepetível, relativizando o artigo 155 do Código de Processo Penal.”



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para despronunciar o acusado, sob o fundamento de que a pronúncia havia se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    Entretanto, a controvérsia em análise envolve a possibilidade de se admitir a pronúncia, em caráter excepcional, com base em elementos colhidos na fase pré-processual, quando a produção judicial da prova revela-se inviável por circunstâncias concretas, como no caso ora em exame, em que a condição de extrema vulnerabilidade das testemunhas impediu sua localização e oitiva em juízo.



    Como se sabe, a pronúncia constitui decisão interlocutória mista com conteúdo declaratório e não condenatório. Nessa fase, não se exige juízo de certeza, mas apenas de probabilidade, fundado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP. A Constituição não impõe vedação absoluta à possibilidade de a pronúncia se fundar em provas colhidas na fase pré-processual, desde que presentes circunstâncias excepcionais que lhe confiram validade e razoabilidade.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul bem destacou tais circunstâncias: os depoimentos prestados na fase inquisitorial foram coesos, convergentes e prestados por diversas testemunhas que, em razão de sua condição de extrema vulnerabilidade social — moradores de rua e catadores de material reciclável — não puderam ser localizadas para oitiva em juízo, caracterizando situação de prova substancialmente irrepetível. O próprio acusado, em sede policial, admitiu ter estado com a vítima na data dos fatos e relatou um contexto de desentendimento com agressão física. Em juízo, contudo, limitou-se a negar a autoria. 



    Embora tais elementos não sejam, por si sós, suficientes para uma condenação, mostram-se idôneos, no contexto específico dos autos, para fundamentar a pronúncia, conforme orientação consolidada desta Suprema Corte de que, nessa fase, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria.



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de relativização do art. 155 do Código de Processo Penal, quando a produção judicial da prova se mostra inviável por circunstâncias alheias à vontade das partes, reconhecendo a legitimidade da pronúncia baseada em elementos colhidos na fase pré-processual, quando houver justificativa plausível para sua irrepetibilidade.



    Nesse sentido, a Ministra Cármen Lúcia, ao analisar a Rcl 59.371/RS (DJe 09/05/2023), afirmou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha”. No mesmo sentido, cito a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na RCL 74.942/RS, DJe 13/01/2025, na qual destacou que “esta Corte jamais vetou decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida”.



    No caso concreto, as peculiaridades fáticas justificam a utilização excepcional dos elementos colhidos na fase inquisitorial como fundamento da pronúncia: as testemunhas não foram localizadas para oitiva judicial por se tratarem, em sua maioria, de indivíduos em situação de rua, sem endereço fixo ou ocupação definida, o que inviabilizou sua reapresentação em juízo. Além disso, os depoimentos prestados na fase policial se mostraram coesos, convergentes e harmônicos, não havendo nos autos elementos que os infirmem de forma consistente. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já reconheceu a admissibilidade dessa excepcionalidade em hipóteses análogas (v.g., AgRg no RHC 175.415/AL e AgRg no AREsp 2.334.905/AL), especialmente quando a prova oral se revela substancialmente irrepetível, seja por falecimento, desaparecimento ou outra causa relevante que inviabilize a oitiva em juízo.



    O Tribunal de origem agiu em consonância com esses precedentes ao reconhecer a excepcionalidade da prova irrepetível e a regularidade da pronúncia baseada nos elementos disponíveis. Não se trata de permitir condenações com base exclusiva em inquérito, mas de reconhecer que, em hipóteses extremas como a dos autos, a formação do juízo de admissibilidade da acusação pode fundar-se em tais elementos, sem configurar ofensa direta à Constituição.



    Assim, diante dessas circunstâncias, deve-se conferir validade à prova policial prestada de forma coesa, especialmente quando corroborada por outros elementos e impossibilitada de reprodução judicial, de modo que o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se mostra compatível com a jurisprudência consolidada, respeitando o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia e as particularidades do caso concreto.



    Diante do exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 847.186/RS) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Apelação Criminal nº 0081915-71.2017.8.21.7000/RS, que pronunciou o réu como incurso no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (Doc. 9).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator